Tribunal: TJBA
Processo: 8066668-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066668-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GAMA CASTAGNA

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS, ALAN LINCOLN ARAGAO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. EXCLUSÃO PREMATURA DE LITISCONSORTE PASSIVO. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pela companhia aérea Ré em face de decisão interlocutória que, em ação indenizatória movida por consumidora visando reembolso e danos morais por cancelamento de viagem motivado por doença, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da agência de turismo online (Decolar), extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a esta e determinando o julgamento antecipado da lide apenas contra a transportadora.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a definir se a agência de viagens online, que intermediou a venda das passagens e atuou na fase pós-contratual (tentativas de cancelamento e reembolso), possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, à luz da teoria da asserção e da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva, à luz da Teoria da Asserção, deve ser aferida com base nas alegações fáticas deduzidas na petição inicial; havendo imputação de falha na prestação de informações e embaraços ao reembolso perpetrados através da plataforma da agência de viagens, configura-se, em tese, a pertinência subjetiva da lide.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seus artigos 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º, a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. A agência de turismo que comercializa os bilhetes, aufere lucro com a operação e gerencia a comunicação pós-venda (inclusive via WhatsApp e plataforma digital) integra a cadeia de fornecimento, não podendo ser qualificada, a priori e sem instrução probatória, como mera intermediária isenta de responsabilidade.

5. A exclusão prematura de uma das Fornecedoras, cumulada com o julgamento antecipado da lide, cerceia a defesa da co-ré remanescente e impede a correta elucidação dos fatos, notadamente para apurar se a falha no reembolso decorreu de política da transportadora ou de deficiência no serviço de comunicação e gestão da agência de viagens.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão reformada para manter a agência de turismo no polo passivo.

Tese de julgamento: "1. A agência de turismo que comercializa passagens aéreas e atua ativamente na gestão do contrato após a venda possui legitimidade passiva para responder solidariamente por eventuais danos decorrentes do cancelamento ou reembolso, devendo sua responsabilidade ser apurada após a regular instrução processual, sendo prematura sua exclusão em saneador."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1º; Código de Processo Civil, art. 356, § 5º, art. 1.015.

Jurisprudência citada:
TJ-DF, Apelação Cível 0700490-16.2022.8.07.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8066668-25.2025.8.05.0000
interposto
pel
a

TRANSPORTES A
É
REOS PORTUGUESES S/A
em face de
decisão proferida
pelo
Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA